Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (EMBARGANTE), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (EMBARGANTE), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (EMBARGANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (EMBARGANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO EM CÁLCULO – CORREÇÃO – DEMAIS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

1- Aferindo-se erro de cálculo, deve ser corrigido via embargos.

2- Quanto aos demais argumentos, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004301-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: LIZIANE HERBERTS e outros (2)

EMBARGADO: GUILHERME FERNANDO TECHIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de agravo de instrumento interposto por
LIZIANE HERBERTS e outros
de decisão em Ação de consignação em pagamento no 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Os embargantes afirmam que, “
Como fundamento para o desprovimento ao recurso de Agravo de Instrumento, essa Colenda Câmara aferiu como sendo a totalidade de penhoras sobre a Embargante Leocadia, o valor de R$ 395.681,07 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais, sete centavos), somatória essa representada pelas quantias penhoradas nos processos no 0005847- 11.2008.8.11.0037, no valor de R$237.545,62; processo no 0001808- 05.2017.8.11.0037, no valor de R$129.349,70 e processo no 0003380- 83.2013.8.11.0037, no valor de R$28.785,75. Porém, o total aferido por essa Colenda Câmara (R$ 395.681,07), atribuindo como sendo penhoras que recaem sobre a Embargante Leocadia, está equivocado, pois nos autos 0005847-11.2008.8.11.0037 (R$237.545,62) O ÚNICO EXECUTADO É O FALECIDO ADOLFO HERBERTS, estando as demais partes, inclusive A SRA. LEOCADIA, CADASTRADAS COMO INVENTARIANTE e não EXECUTADOS
”.

Aduzem que “
O FATO DE HAVER PENHORA NOS ROSTOS DOS AUTOS NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES SE ELES SÃO SUFICIENTES (SUPERIORES!) PARA HONRAR AS CONSTRIÇÕES QUE RECAEM SOBRE A PESSOA DA EMBARGANTE
.”

Entendem que “
O TOTAL DE PENHORAS QUE RECAEM SOBRE OS CRÉDITOS QUE SÃO DE DIREITO DA EMBARGANTE LEOCADIA, SOMAM A QUANTIA DE R$158.134,45 (cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais, quarenta e cinco centavos), conforme consta dos ids. 102984623 e 116799769
.”

Apontam que “
os presentes aclaratórios devem ser acolhidos para que haja o devido aclaramento no v. acordão adequando-o para que seja desbloqueado o valor excedente (após pagas as penhoras em desfavor da Embargante), liberando essa diferença em favor da Sra. Leocadia, atualmente em aproximadamente R$322.549,05 (trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).
”

Requerem o acolhimento dos embargos (id. 192705659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de agravo de instrumento interposto por
LIZIANE HERBERTS e outros
de decisão em Ação de consignação em pagamento no 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Quanto a fundamentação de “penhora de
R$ 237.545,62
(duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em demanda em Cumprimento de Sentença n. 0005847-11.2008.8.11.0037 contra
Adolfo Herberts, Marlos Andrey Herberts, Liziane Herberts, Geovane Herberts e Leocadia Bender Herberts
(id. 111292078)”, de fato, visitando o feito, é movida apenas contra Adolfo.

Assim, corrijo erro material, e aponto que o valor penhorado referente a dívidas de Leocadia é de R$ 158.135,45 (cento e cinquenta e oito mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

A despeito disso, consigno que este agravo não serve como “declaratória” e a matéria não fica preclusa. Eventual valor de dívida de Leocadia não pode ficar vinculado ao que se decide neste agravo.

Sobre a outra matéria apontada no agravo, de que poderia ser liberado valor incontroverso, entendo não ser caso de vício, mas entendimento da parte, o que não é aferível via embargos de declaração.

Eis o voto:

“Agravo de instrumento interposto por
LIZIANE HERBERTS e outros
contra decisão em Ação de consignação em pagamento no 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de levantamento.

Neste agravo impugna-se a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por Guilherme Fernando Techio em face de Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts e Liziane Herberts, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida Leocadia Bender Herberts postulou pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em seu favor.

O requerido/herdeiro Marlon Andrey Herberts opôs-se quanto ao pedido de levantamento realizado pela requerida Leocadia Bender Herberts (Num. 103324661).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, embora haja, em princípio, indícios da pertinência do direito material, as peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes, impedem, neste momento processual, o deferimento do levantamento de qualquer quantia em favor da requerida.

Ademais, há expressa discordância de um dos herdeiros, Marlon Andrey Herberts, quanto à liberação de valores em favor da requerida Leocadia Bender Herberts.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Formalize-se as penhoras no rosto dos autos (Num. 104150381 e Num. 108403081).

Intimem-se os reconvintes/requeridos para, em 10 (dez) dias, promoverem o recolhimento das custas e taxas judiciárias da reconvenção, sob pena de não conhecimento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.”

Na decisão objeto do agravo interior foi proferido o seguinte:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por
Guilherme Fernando Techio
em face de
Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts
e
Liziane Herberts,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na dúvida quanto ao legitimado para receber o pagamento referente ao Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o autor e o Sr.
Adolfo Herberts
(falecido) e sua esposa Sra.
Leocadia Bender Herberts
.

Configurada a hipótese legal, na forma do artigo 335, IV, do Código de Processo Civil, a consignação, com efeito de pagamento, foi deferida (Num. 86320844).

A requerida
Leocadia Bender Herberts
compareceu espontaneamente apresentando contestação, na qual afirma inexistir dúvida quanto a quem deve receber o pagamento, eis que o autor possui inequívoco conhecimento da ausência de abertura de inventário por questões financeiras, bem como da condição de representante do espólio da viúva
Leocadia Bender Herberts,
sendo que mesmo após o falecimento do Sr. Adolfo
Herberts
, tornou-se costumeiro a realização de pagamentos do arrendamento à
Leocadia Bender Herberts
, mediante depósito em conta corrente de titularidade de
Liziane Herberts
, filha e procuradora dos arrendadores
.
Afirma, ainda, que, como coproprietária do imóvel, figura como parte no contrato de arrendamento, fazendo jus ao recebimento da sua quota parte. Em sede de reconvenção, alega o inadimplemento contratual do autor, argumentando que embora haja dúvida quanto ao pagamento do arrendamento, ante o falecimento de um dos arrendadores - não deveria haver dúvida quanto à possibilidade e necessidade do pagamento à arrendadora sobrevivente.

Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida requer o levantamento da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que os demais pagamentos da renda, pactuada no contrato de arrendamento, sejam depositados na conta corrente indicada na referida avença. Subsidiariamente, postula pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em favor da requerida
Leocadia Bender Herberts.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, no que tange à liberação da totalidade do valor consignado em juízo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Com efeito, o falecimento do arrendante
Adolfo Herberts
, somado à ausência de abertura de inventário, bem como à expressa discordância de um dos herdeiros do
de cujus
quanto à forma de pagamento em favor da procuradora dos arrendadores, de fato, torna duvidosa a legitimidade para recebimento do pagamento.

Ademais a qualidade de viúva meeira, coproprietária do imóvel ou arrendante, não legitima a requerida
Leocadia Bender Herberts,
em nome próprio, a receber valores pertencentes ao espólio, já que não ostenta a qualidade de inventariante.

No que tange ao levantamento de 50% (cinquenta por cento), referente à quota parte da requerida, embora haja indícios da pertinência do direito material, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva dos demais requeridos, os quais, conforme narrativa exordial, são herdeiros do
de cujus
.

A integralização da relação jurídica processual, no caso concreto, permitirá o esclarecimento das eventuais peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA especificamente em relação ao levantamento da integralidade do valor consignado em juízo.

Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida
Leocadia Bender Herberts.

Formalize-se a penhora no rosto dos autos (Num.89820607).

Intime-se. Cumpra-se.

A despeito da premissa que se baseou o juiz da causa, no sentido de que havia insurgência de um dos herdeiros em relação à liberação dos valores, agora, em contrarrazões ao presente agravo de instrumento, este herdeiro mudou seu entender, e é pela liberação dos 50% que são de direito da viúva arrendadora (id. 168123657):

“MARLOS ANDREY HEBERTS, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 66607 DRT/MT e do CPF no 621.843.771-04, telefone (66) 99956-0101, residente e domiciliada na Rua das Margaridas esquina com Cajueiros, n° 177, Bairro: Jardim Aeroporto, município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78.520-000, município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78.520-000, por seu advogado e bastante procurador infra-assinado, e procuração em anexo, vem, nestes termos MANIFESTAR:

Tendo chegado a bom termo os herdeiros e a cônjuge meeira quanto ao inventário, com não oposição do ora manifestante a ser o inventariante, bem como, ser a única fonte de renda da Sra. Leocadia os direitos decorrentes da exploração do imóvel que ora se encontra em condomínio pro indiviso, pelo falecimento do Sr. Adolfo Heberts,
manifesta em acordo de liberação dos valores decorrentes da meação, ou seja, 50% dos direitos que foram consignado nos autos do processo que se buscou o presente agravo.

Diante disso,
não se opõe aos pedidos apresentados neste agravo.

Termos que se pede deferimento”

Este herdeiro, Marlos, é justamente o que se insurgiu extrajudicialmente em relação ao agravado, pedindo que o valor do arrendamento lhe fosse depositado, tendo, por conta disso, o recorrido ajuizado o presente feito, depositando 100% do valor do em juízo, mensalmente.

Por mais que tenha depositado a totalidade do valor em juízo, 50% se referem ao espólio do falecido Adolgo Herberts e os outros 50% são de Leocadia Bender Herberts, que também é parte arrendadora, juntamente com o de cujus, conforme se depreende do contrato:

Assim, 50% são de Leocadia, independentemente de discussão acerca de meação. É direito seu, que não adentraria, em princípio, no inventário, já que apenas os outros 50%, do falecido, é que são do espólio e serão divididos entre os herdeiros e meeira.

Entretanto, questões devem ser melhor aferidas.

No feito principal, há penhora no rosto dos autos de
R$ 144.944,56
(cento e quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) de demanda de cumprimento de sentença 0003308-04.2010.8.11.0037 contra um dos herdeiros,
Geovane Herberts
(id. 90546524); também há penhora até o limite de
R$ 129.349,70
(cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) no rosto dos autos na execução 0001808-05.2007 contra o falecido e contra
Leocadia
(id. 102984623); penhora de
R$ 237.545,62
(duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em demanda em Cumprimento de Sentença n. 0005847-11.2008.8.11.0037 contra
Adolfo Herberts, Marlos Andrey Herberts, Liziane Herberts, Geovane Herberts e Leocadia Bender Herberts
(id. 111292078); penhora de
R$ 50.393,54
(cinquenta mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) da Ação Trabalhista 0000986-17.2016.5.23.0037 em face
Marlos Andrey Herberts e Outros
(id. 111308839); penhora de
R$ 243.408,00
(duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais) proveniente de Execução de Titulo Extrajudicial no 1000352-49.2019.811.0015 contra
Marlos Andrey Herberts
(id. 116564565); e, por fim, penhora de
R$ 28.785,75
(vinte e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) advinda do Cumprimento de Sentença 0003380-83.2013.8.11.0037, movida contra
Leocadia
(id. 116799769).

Da aferição dos bloqueios já realizados no rosto dos autos, percebe-se que o total de R$ 395.681,07 (trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos) referem-se a processos que Leocadia é parte requerida/executada, de modo que a liberação dos valores a ela trará prejuízos aos credores, que já têm penhora a garantir seus débitos.

A despeito de eventual direito de Leocadia, sobressai, neste momento, o direito dos seus credores, que perfectibilizaram penhoras no rosto dos autos, o que deve ser respeitado.

Nos termos do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Portanto, não há possibilidade de levantamento dos valores, pois já são objeto de expectativa de direito dos credores.

O art. 860 estabelece que, “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

Com isto, a penhora no rosto dos autos garante que bens que vierem a ser do executado sejam reservados e podem satisfazer o pleiteado pelos exequentes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS, para aclarar que o valor penhorado referente a dívidas de Leocadia é de R$ 158.135,45 (cento e cinquenta e oito mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), mas não modifico o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023